Tribunal: TJDFT
Processo: 0001487-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001487-28.2013.8.07.0018 AGRAVANTES: DIVINO CÉSAR ANDRAUS, SÉRGIO HENRIQUE DANTAS MAGALHAES AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL, SEBASTIÃO ALVES CORREIA, FRANCISCO EDELIO ROCHA, USIEL XIMENES SANTOS, JOSÉ BRAGA ROLIM, JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, KATIA PATRÍCIA RODRIGUES MACHADO, LUIS MÁRIO CORDEIRO SILVA, PAULO ORÁCIO DE LIRA, ROBERTO SALIM RIZK, WALDEMAR WALTER DE ASSUNÇÃO E SILVA FILHO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DIVINO CÉSAR ANDRAUS e SÉRGIO HENRIQUE DANTAS MAGALHÃES contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados SEBASTIÃO ALVES CORREIA, USIEL XIMENES SANTOS, JOSÉ EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, KÁTIA PATRÍCIA RODRIGUES MACHADO, LUIS MÁRIO CORDEIRO SILVA, PAULO ORÁCIO DE LIRA, ROBERTO SALIM RIZK e WALDEMAR WALTER DE ASSUNÇÃO E SILVA FILHO não apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026